Tribunal: TJMT
Processo: 1051273-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051273-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEDIANE CRISTINA SILVA COSTA - CPF: 019.297.901-98 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEDIANE CRISTINA SILVA COSTA - CPF: 019.297.901-98 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOUPREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE E CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente débito de energia elétrica, determinou a exclusão da negativação, afastou danos morais e julgou improcedente pedido contraposto da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação jurídica entre as partes e da titularidade da unidade consumidora; (
ii
) estabelecer a legitimidade do débito e da negativação; (
iii
) determinar a existência de dano moral e a procedência do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento oriundo de outro processo, contendo declaração da própria consumidora quanto ao endereço, comprova o vínculo entre a autora e a unidade consumidora.

O histórico de consumo e pagamentos anteriores demonstra a utilização do serviço e constitui comportamento concludente apto a confirmar a relação contratual.

A negativa posterior da contratação configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

Comprovado o inadimplemento por serviço efetivamente prestado, a inscrição em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, afastando o ato ilícito.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

A comprovação do débito impõe o acolhimento do pedido contraposto, sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora.

A improcedência da demanda não implica, por si só, litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido e recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O histórico de consumo e pagamento, aliado a prova documental idônea, comprova a relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar. 3. A vedação ao comportamento contraditório impede o consumidor de negar vínculo previamente reconhecido por sua própria conduta. 4. Comprovada a dívida, é cabível a procedência do pedido contraposto para cobrança do valor devido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC,
arts
. 5o e 80; Lei no 9.099/95, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1082500-86.2024.8.11.0001, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(ID 349957874), doravante ré/recorrente, e por
LEDIANE CRISTINA SILVA COSTA
(ID 349957868), doravante autora/recorrente, em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 349957867), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

A autora ajuizou a ação alegando, em síntese, ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por um débito que desconhece, afirmando jamais ter mantido relação jurídica com a empresa ré. Requereu a declaração de inexistência da dívida, a exclusão da negativação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 349957860), a ré sustentou a legitimidade do débito, afirmando que a dívida é oriunda do inadimplemento de faturas de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora. Defendeu a regularidade da negativação como exercício regular de direito e formulou pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento do valor de R$ 1.462,17.

A sentença de primeiro grau (ID 349957867) acolheu parcialmente a pretensão autoral. Entendeu que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a relação jurídica, declarando, assim, a inexistência do débito e determinando a exclusão do apontamento restritivo. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais, com base na Súmula 52 do TJMT, e, por consequência da inexistência do débito, julgou improcedente o pedido contraposto.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 349957874), pugnando pela reforma integral da sentença. Argumenta que logrou êxito em comprovar o vínculo da autora com o imóvel que gerou o débito, juntando aos autos documento de outro processo judicial no qual a própria autora informa como seu endereço residencial o mesmo local da unidade consumidora. Alega, ainda, que o histórico de pagamentos anteriores e o comportamento contraditório da autora reforçam a legitimidade da dívida. Reitera o pedido de acolhimento do pedido contraposto e de condenação da autora por litigância de má-fé.

A autora, por sua vez, também interpôs Recurso Inominado (ID 349957868), requerendo a reforma da sentença exclusivamente para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a inscrição indevida, por si só, gera o dever de indenizar.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (ID 349957880), rechaçando as teses da ré e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhe foram favoráveis.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia central reside em definir a existência e a validade da relação jurídica entre as partes e, a partir daí, aferir a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito. Analiso conjuntamente os recursos, uma vez que o deslinde de um impacta diretamente o outro.

Após detida análise dos autos, adianto que o recurso da ré merece provimento, o que, por consequência, torna prejudicado o recurso da autora.

I - DO MÉRITO RECURSAL

A reforma da sentença é medida que se impõe,
pois
a decisão de primeiro grau, ao desconsiderar o robusto conjunto probatório apresentado pela concessionária de energia, distanciou-se da melhor solução
para o caso concreto. A análise aprofundada dos elementos de prova revela, de forma inequívoca, a existência do vínculo contratual e a legitimidade da dívida.

1.1. Da Comprovação da Relação Jurídica e da Titularidade da Unidade Consumidora

O argumento central para a reforma da sentença reside na prova cabal produzida pela ré/recorrente, a qual desconstitui por completo a narrativa inicial de que a autora "jamais contraiu dívidas" com a concessionária. O juízo de origem fundamentou sua decisão na premissa de que a empresa não teria comprovado a contratação, tratando as telas sistêmicas como provas unilaterais. Contudo, a análise deve ir além e abarcar a totalidade das provas, em especial o documento juntado no bojo do Recurso Inominado da ré (ID 349957874).

Nesse documento, a concessionária demonstrou ter localizado o Processo no 1010505-95.2021.8.11.0040, no qual a própria autora, Sra.
Lediane
Cristina Silva Costa, ao prestar informações em um boletim de ocorrência perante a Delegacia de Polícia de Sorriso-MT, forneceu como seu endereço residencial a
Rua Barra do Una, S/N, Sorriso/MT
. Este endereço é precisamente o mesmo cadastrado para a Unidade Consumidora (UC) que originou os débitos discutidos nesta lide, conforme se extrai da ficha cadastral do cliente (ID 349957877).

Este elemento probatório é de uma força argumentativa singular. Não se trata de um documento produzido unilateralmente pela empresa, mas de um registro oficial, emanado de uma autoridade pública, que contém uma declaração prestada pela própria autora. A informação ali contida goza de presunção de veracidade, e a autora não produziu qualquer contraprova capaz de infirmar o que ela mesma declarou em outra ocasião. Essa prova documental estabelece um vínculo inequívoco e pessoal entre a autora e o local onde o serviço de energia elétrica foi prestado, tornando insustentável sua alegação de total desconhecimento da relação contratual.

1.2. Do Histórico de Consumo e Pagamentos Anteriores como Confirmação do Vínculo Contratual

Em reforço à prova documental mencionada, o histórico de contas da unidade consumidora (
IDs
349957877, 349957878 e 349957880) demonstra que o contrato esteve ativo em nome da autora por um longo período, com um histórico de faturas regularmente pagas entre o final do ano de 2020 e o início de 2022. Sob a ótica das regras de experiência comum, orientadas pelo artigo 5o da Lei 9.099/95, não é crível, nem razoável, supor que um terceiro fraudador utilizaria os dados da autora para firmar um contrato de fornecimento de energia e, ato contínuo, permanecesse adimplindo as faturas mensais por quase dois anos.

O pagamento reiterado das contas constitui um comportamento concludente, uma manifestação tácita de vontade que confirma e ratifica a existência e a validade da relação jurídica. Ao pagar as faturas, a
consumidora não apenas reconhecia a dívida, mas também aceitava a contínua prestação do serviço em seu nome e no seu endereço. A alegação de "desconhecimento do débito", diante de tal histórico, soa inverossímil e contrária à lógica dos fatos.

Este Colegiado possui entendimento alinhado a essa perspectiva, conforme se observa no seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO.INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. HISTORICO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO. INSCRIÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO.DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A agravada, comprova que a agravante se utilizou do serviço de fornecimento de energia e não realizou o pagamento, juntando para tanto o histórico de consumo, histórico de pagamento, que constam pagamento de faturas pela parte autora, além da ficha de cadastro.

Verifica-se que pelos documentos apresentados pela agravada, a parte autora utilizou-se dos serviços ofertados pela requerida, porém inadimpliu o contrato, levando a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Sendo a negativação advinda de serviço efetivamente utilizado, mas não pago, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, agindo a agravada no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito, descaracterizando o dano moral.

Decisão monocrática mantida.

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1082500-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025).

Tal como no julgado acima, a concessionária ré cumpriu seu ônus probatório ao apresentar o histórico de consumo e pagamentos, que, somado à prova do endereço, confirma a utilização dos serviços pela autora.

1.3. Da Violação da Boa-Fé Objetiva e da Proibição do Comportamento Contraditório (
Venire
Contra
Factum

Proprium
)

A conduta da autora, ao longo deste processo, representa uma clara ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações jurídicas, inclusive a processual. Especificamente, sua postura se enquadra na vedação ao comportamento contraditório, conhecida pelo brocardo
venire
contra
factum

proprium
.

Este princípio proíbe que uma parte, após adotar determinado comportamento gerando uma expectativa legítima em outra, adote, posteriormente, uma conduta que contradiga a anterior, frustrando aquela expectativa. No caso, a autora, ao declarar seu endereço à autoridade policial e ao efetuar pagamentos de faturas por extenso período, criou a justa expectativa de que era a titular e responsável pela unidade consumidora. Sua posterior negação em juízo, buscando se eximir da responsabilidade pelos débitos e, ainda, obter vantagem indevida a título de danos morais, é a materialização do comportamento contraditório que o direito repudia.

Tal atitude não apenas viola a boa-fé, mas também atenta contra o dever de lealdade processual, previsto no artigo 5o do Código de Processo Civil, que exige
das
partes expor os fatos conforme a verdade e não formular pretensões cientes de que são destituídas de fundamento.

1.4. Do Exercício Regular de Direito e da Ausência de Ato Ilícito

Uma vez demonstrada, de forma sólida e irrefutável, a existência da relação jurídica, a fruição do serviço pela autora e o seu inadimplemento quanto às faturas vencidas entre junho de 2022 e outubro de 2022 (conforme histórico de contas pendentes no ID 349957878), a consequência lógica é o reconhecimento da legitimidade da cobrança.

A inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, portanto, não foi um ato ilícito. Pelo contrário, constituiu mero
exercício regular de um direito
do credor, amparado pelo artigo 188, inciso I, do Código Civil. A concessionária, diante da falta de pagamento por um serviço efetivamente prestado e usufruído, agiu dentro dos limites legais para proteger seu crédito.

Inexistindo ato ilícito praticado pela concessionária, desmoronam todos os pedidos formulados pela autora. Não há fundamento para a declaração de inexistência do débito e, por óbvio, resta completamente prejudicado o pleito de indenização por danos morais — este, aliás, objeto do recurso da própria autora, que se torna, assim, manifestamente improcedente.

1.5. Do Acolhimento do Pedido Contraposto

Como corolário lógico da comprovação da dívida, a sentença merece reforma também para acolher o pedido contraposto formulado pela ré. A prova dos autos demonstra que o serviço de energia elétrica foi disponibilizado e consumido no endereço vinculado à autora, gerando um débito em aberto no valor de
R$ 1.462,17
.

Permitir que a autora se beneficie do serviço sem a devida contraprestação configuraria um claro enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Portanto, a procedência do pedido contraposto é medida de rigor, devendo a autora ser condenada ao pagamento do valor devido, devidamente atualizado.

1.6. Da Análise do Pedido de Condenação por Litigância de Má-Fé

Por fim, analiso o pedido da ré/recorrente para que a autora seja condenada por litigância de má-fé. Embora a pretensão autoral tenha se revelado totalmente infundada após a instrução probatória, entendo que a aplicação de tal penalidade seria medida excessivamente gravosa no caso concreto.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca do dolo da parte, ou seja, da intenção deliberada de enganar o juízo ou de prejudicar a parte contrária, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. A má-fé não se presume, devendo ser cabalmente provada.

O simples fato de a ação ser julgada improcedente não configura, automaticamente, a litigância de má-fé. O acesso à justiça é uma garantia constitucional, e não se pode punir a parte por exercer tal direito, ainda que sua tese não prevaleça. É plausível que a autora tenha agido com base em um equívoco ou em uma percepção distorcida dos fatos, o que afasta o dolo necessário para a caracterização da conduta processual ilícita. Ademais, não se verificou um dano processual efetivo causado pela autora; a ré exerceu amplamente seu direito de defesa e o processo seguiu seu rito regular e célere, típico dos Juizados Especiais. Assim, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela ré,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

Em consequência,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial por
LEDIANE CRISTINA SILVA COSTA
.

Ainda,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela ré, para
CONDENAR
a autora ao pagamento do valor de
R$ 1.462,17 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e dezessete
centavos)
, valor que deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC a partir do vencimento de cada fatura
, í
ndice que já engloba juros moratórios e correção monetária.

Diante do resultado do julgamento do recurso da ré,
JULGO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pela autora.

Sem condenação em honorários em favor da recorrente-ré, ante o provimento de seu recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026